Tribunal: TJDFT
Processo: 0715815-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715815-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO RODRIGUES DANTAS AGRAVADO: RENILSON FREIRE DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO RODRIGUES DANTAS tendo por objeto a r. decisão (ID 16747702 - Pág. 351 ou ID 63156262 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Núcleo Bandeirante nos autos do cumprimento de sentença no 0003353-29.2012.8.07.0011. Referida decisão foi proferida em 15/05/2020 (ID 16747702 - Pág. 351 ou ID 63156262 - Pág. 1). No mesmo dia em que foi proferida a r. decisão (15/05/2020), o exequente protocolou pedido de reconsideração (ID 16747702 - Pág. 355 ou ID 63268441 - Pág. 2) que foi indeferido pelo ilustre Juízo a quo. Inconformado, o exequente interpõe o recurso no dia 11/06/2020. É o necessário. Passo a decidir. Para a redução dos riscos de contaminação com o coronavírus, o TJDFT editou a Portaria Conjunta no 33/2020-TJDFT determinando a suspensão dos prazos processuais de todos os processos em andamento no primeiro e segundo graus da Justiça do Distrito Federal a contar da publicação da Resolução CNJ no 313, de 19 de março de 2020. Contudo, o art. 3o da Portaria Conjunta no 50/2020-TJDFT determinou o retorno da fluência dos prazos processuais a partir do dia 04/05/2020. Na hipótese em estudo, no dia 15/05/2020 (sexta-feira), ou seja, com os prazos processuais já normalizados, o exequente protocolou pedido de reconsideração (ID 16747702 - Pág. 355 ou ID 63268441 - Pág. 2). Dessa forma, considerando-se o dia 18/05/2020 (segunda-feira) como termo inicial para a contagem do prazo recursal de quinze dias úteis, em conformidade com o art. 1.003, §5o c/c art. 219 do CPC, tal prazo findou-se em 05/06/2020 (sexta-feira), motivo pelo qual tenho que o presente agravo de instrumento, protocolizado no dia 11/06/2020, mostra-se intempestivo, pois ataca decisão que se limitou a ratificar o que já havia sido decidido. Assinalo que o pedido de reconsideração não está previsto no sistema processual, de modo que a sua apresentação não tem a eficácia de suspender ou interromper o prazo recursal. Se do primeiro ato decisório decorre o prejuízo à parte, dele é contado o prazo para recorrer, não do segundo, que traduziu simples confirmação do anterior. Destarte, diante da manifesta extemporaneidade da insurgência, de rigor o não conhecimento do presente agravo de instrumento. Por este motivo, declaro a preclusão quanto à decisão de 15/05/2020 (ID 16747702 - Pág. 351 ou ID 63156262 - Pág. 1) e, em decisão unipessoal, nos termos do artigo 932, III, do Novo Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, em razão de sua intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator